Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
D E C I S Ã O A agravante foi intimada no despacho de ID 41468319 a comprovar sua hipossuficiência financeira, apresentando documentos que atestem a condição financeira atual. No ID 42096911 a parte se manifestou juntando certidão positiva de débitos trabalhistas e reiterando pedido de concessão da justiça gratuita. É o relatório necessário ao momento. DECIDO. Sabe-se que a assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. Cabe ao Magistrado da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui ou não porte econômico para suportar as despesas do processo. Considerando que a alegação de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, o juiz pode requisitar documentos que fundamentem a afirmação de insuficiência de recursos. No caso, foi determinada à agravante a juntada de documentos de fácil acesso, com o intuito de prova a hipossuficiência. Embora afirme que está com a situação irregular junto à Receita Federal, não juntou qualquer documento provando tal alegação. Ainda que a agravante não tivesse as declarações de imposto de renda, ela poderia ter juntado os extratos bancários dos dois últimos meses, contudo, não demonstrou diligência nesse sentido. O fato de que há dívidas, objetos de inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de a agravante arcar com o pagamento do preparo e das despesas processuais. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Em casos semelhantes, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. 1. Não se concede a gratuidade de justiça quando não há provas da incapacidade financeira da pessoa jurídica (Súmula 481 do STJ). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1422070, 07004653020218079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação - inexistente, no caso - de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. (Acórdão 1407094, 07290468920218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE a agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora